Tribunal: TJMT
Processo: 1011593-08.2023.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011593-08.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 04.915.134/0001-93 (APELADO), MARILIA BARROS BREDA - CPF: 368.138.928-43 (ADVOGADO), DEMETRIUS COELHO SOUZA - CPF: 535.108.959-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO - CPF: 404.953.881-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROPOSITURA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS (ART. 1º, DECRETO 20.910/32) – CONTAGEM A PARTIR DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE DECLAROU NULO O CONTRATO ADMINISTRATIVO – PREJUDICIAL REJEITADA – MÉRITO – APLICABILIDADE DO EFEITO MATERIAL DA REVELIA À FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE NOS LITÍGIOS ENVOLVENDO DIREITOS DISPONÍVEIS – ANÁLISE E VALORAÇÃO DAS PROVAS EXISTENTES NO CASO CONCRETO, INDEPENDENTE DO DECRETO DE REVELIA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DECLARADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA CONTRATADA ANTES DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE – DEVER DE INDENIZAR DO PODER PÚBLICO – EXEGESE DOS ARTS. 59 DA LEI 8.666/93 E 149 DA LEI 14.133/2021 – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando a validade do contrato administrativo
sub judice
, somente a partir da data em que transitou em julgado a decisão que o declarou nulo é que se inicia a contagem do prazo prescricional de cinco anos, previsto no Decreto nº 20.910/32, para a propositura de ação judicial com vistas ao pagamento de eventuais serviços prestados e não adimplidos pelo ente público contratante. Proposta a demanda com observância de tal prazo prescricional, rejeita-se a prejudicial de prescrição.

A revelia pode, excepcionalmente, produzir o efeito material de presumir verdadeiros os fatos alegados pelo autor contra a Fazenda Pública, desde que esta esteja defendendo em juízo direitos disponíveis, isto é, de natureza exclusivamente patrimonial e privada, como é o caso do inadimplemento de obrigações estabelecidas em contrato administrativo, à luz do art. 151 da Lei nº 14.133/2021.

A despeito desta conclusão, se no caso concreto o magistrado não se limitou a presumir verdadeiros os fatos alegados pelo autor, mas analisou e avaliou as provas documentais contidas nos autos, concluindo que a empresa contratada comprovou os fatos que fundamentam seu direito, não cabe reforma da sentença sob o argumento de que o efeito material da revelia foi aplicado indevidamente à Fazenda Pública.

A nulidade do contrato administrativo, embora opere retroativamente, não afasta o direito do contratado de receber pelo que foi executado até a data da declaração de nulidade, sob pena de ofensa ao princípio da boa-fé e de enriquecimento ilícito da Administração Pública, que usufruiu dos serviços prestados. Inteligência dos arts. 59 da Lei nº 8.666/93 e 149 da Lei nº 14.133/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Cáceres
contra a sentença que, na Ação de Cobrança nº 1011593-08.2023.8.11.0006, ajuizada em seu desfavor por
DRZ Geotecnologia e Consultoria Ltda.
,
julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para condená-lo
“a pagar ao Requerente a importância de
R$278.757,18 (duzentos e setenta e oito mil, setecentos e cinquenta e sete reais e dezoito centavos),
cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas (TEMA 810 DO STF), e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ)”
, bem como ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC (Id 219196394).

Nas razões recursais o recorrente defende, preambularmente, a configuração de prescrição no caso dos autos, à luz do Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que
“a última prestação de serviços ocorreu em 2014, e a ação só foi proposta em 2023, sem que houvesse interrupção eficaz da prescrição antes deste período, caracterizando a prescrição da ação, que deveria ter sido declarada de ofício pelo juízo”
.

No mérito, sustenta a reforma da sentença afirmando que não é possível a aplicação do efeito material da revelia à Fazenda Pública, nos moldes do art. 344 do CPC, pois o direito desta é indisponível, sendo alcançado, portanto, pela exceção do art. 345, II, do CPC.

Alega, neste contexto, citando doutrina de José dos Santos Carvalho Filho, que
“a falta de contestação não pode levar à aplicação automática dos efeitos da revelia, como a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte contrária”
, permanecendo a responsabilidade da parte autora pelo ônus da prova das alegações feitas nos autos.

Assegura, em reforço, que
“a presunção de veracidade operada pela revelia é relativa, admitindo prova em contrário”
, de modo que devem ser desconsiderados os efeitos da revelia no caso concreto, em respeito ao princípio da preservação da integridade da gestão pública e da proteção ao patrimônio público.

Aduz, na sequência,
“a ausência do dever de indenizar do ente público pelos serviços supostamente prestados, tendo em vista a o reconhecimento judicial da nulidade do contrato administrativo”,
ocorrido
na Ação Civil Pública nº 0004364-29.2014.8.11.0006, em razão de vícios no processo licitatório (Pregão Presencial nº 022/2013).

Consigna, nesta linha, que a declaração de nulidade produz efeitos retroativos, tornando o contrato celebrado nulo

desde a sua origem, o que impede o pleito de qualquer direito com base nele, nos moldes do art. 148 da Lei nº 14.133/2021.

Acentua, em conclusão, que
“os apelados assumiram o risco de realizar o serviço, mesmo cientes do vício insanável de origem, decorrente da ausência de nulidade
(sic)
da licitação, ante o ajuizamento da ação civil pública n. 0004364-29.2014.8.11.0006, promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso”,
devendo ser considerada nula de pleno direito qualquer condenação ao pagamento de valores com base no contrato anulado.

Ao fim, requer o provimento do recurso com o acolhimento da prejudicial de prescrição e, alternativamente, a reforma da sentença
“para declarar a inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública e a ausência do dever de indenizar do ente público, considerando o reconhecimento judicial da nulidade do contrato nº 0105/2013- PGM”.
(Id 219196398)

Em contrarrazões, a empresa-apelada refutou pontualmente as teses arguidas pelo Município de Cáceres e requereu o desprovimento do recurso de apelação e a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §§1º e 2º, do CPC (Id 219196400).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. José Antônio Borges Pereira, manifestou-se pela ratificação da sentença,
“considerando que as condições ensejadoras para que se chegasse à procedência do pedido restaram demonstradas nos autos”
(Id 227439169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em princípio, esclareço que, a despeito do entendimento do juízo
a quo
, a sentença sob exame submete-se ao duplo grau de jurisdição obrigatório, visto que proferida contra o Município de Cáceres e o valor da condenação é superior a cem salários mínimos, não se aplicando a exceção prevista no inciso III do §3º do art. 496 do CPC.

Dito isso, o presente recurso de apelação volta-se contra a sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por DRZ Geotecnologia e Consultora Ltda. em desfavor do Município de Cáceres e condenou este ente federativo ao pagamento dos serviços prestados em decorrência do Contrato nº 0105/2013-PGM, resultante do Pregão Presencial nº 022/2013, e cujo objeto era a contratação de empresa especializada na execução de serviços de geoprocessamento e atualização geral da base cadastral de imóveis do município, orçada em R$1.360.000,00 (um milhão, trezentos e sessenta mil reais).

Defende o recorrente,
preambularmente
, a ocorrência de prescrição da pretensão posta na demanda, sob o fundamento de que
“a última prestação de serviços ocorreu em 2014, e a ação só foi proposta em 2023, sem que houvesse interrupção eficaz da prescrição antes deste período, caracterizando a prescrição da ação, que deveria ter sido declarada de ofício pelo juízo”
.

A tese, entretanto, não merece guarida.

Ocorre que, devido a irregularidades no Pregão Presencial nº 022/2013, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em 2014, ajuizou a Ação Civil Pública nº 0004364-29.2014.8.11.0006, buscando a declaração de nulidade tanto do procedimento licitatório como do Contrato nº 0105/2013-PGM, dele resultante, sendo que, após regular andamento, a lide foi julgada procedente pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, cuja sentença foi mantida inalterada em apelação por este Tribunal de Justiça em julgamento assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL.

NULIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA PUBLICIDADE E COMPETITIVIDADE. NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REALIZAÇÃO DO CERTAME EM FERIADO ESTADUAL. FRUSTRAÇÃO AO CARÁTER COMPETITIVO.

NULIDADE EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

A publicidade em jornais de grande circulação sempre objetivou dar ampla publicidade as licitações públicas, de modo que contribui ao chamamento do maior número possível de interessados, considerando que quanto mais proponentes presentes no certame maiores serão as chances de a Administração Pública obter a proposta mais vantajosa. A inobservância à regra só torna nulo o procedimento se evidenciado prejuízo, por se tratar de exigência facultativa.

A realização de procedimento licitatório em data considerada como feriado estadual, com a opção por ponto facultativo, sem dúvida, ofendem princípios basilares da licitação, e sobretudo a finalidade de assegurar a competitividade do procedimento, uma vez que restringe o número de interessados em participar do certame, obstando o acesso à proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

Recurso desprovido”
. (N.U 0004364-29.2014.8.11.0006, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020)

Esse acórdão, por sua vez, transitou em julgado em 27/10/2020, como se extrai dos andamentos processuais no Sistema Primus deste Tribunal de Justiça.

Logo, considerando que a validade do contrato administrativo celebrado entre as partes esteve pendente de resolução até a data de 27/10/2020, quando transitou em julgado a decisão que o declarou nulo, somente a partir desta data é que se iniciou o prazo prescricional de cinco anos, previsto no Decreto nº 20.910/32, para a propositura de ação judicial com vistas ao pagamento de eventuais serviços prestados pela empresa contratada e não adimplidos pelo ente público contratante.

Nesse norte, tendo em vista que entre a data de 27/10/2020 e a data em que proposta a ação de cobrança que gerou o presente recurso (06/12/2023) não transcorreu o prazo de cinco anos, não há falar-se na configuração de prescrição.

Rejeito, portanto, a prejudicial de prescrição arguida pelo apelante.

No
mérito
, o apelante sustenta que a sentença recorrida deve ser reformada por dois fundamentos: a) inaplicabilidade do efeito material da revelia em desfavor da Fazenda Pública; e b) ausência do dever de indenizar pelos serviços prestados pela empresa contratada, em razão da declaração de nulidade do contrato administrativo celebrado entre as partes.

Tais alegações, entretanto, não comportam guarida.

A doutrina e a jurisprudência pátrias entendem que, como regra, não é aplicável à Fazenda Pública o efeito material da revelia, relativo à presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, visto que seus bens e direitos são considerados indisponíveis, nos termos do art. 345, II, do CPC.

Excepcionalmente, contudo, é possível que a revelia produza seu efeito material de presumir verdadeiros os fatos alegados pelo autor contra a Fazenda Pública quando esta defende em juízo direitos disponíveis, isto é, meramente patrimoniais e privados.

Pois bem, o alegado inadimplemento de valores decorrentes de contrato administrativo pelo ente público, no caso dos autos, pode ser considerado direito disponível, pois relativo a questão meramente patrimonial entre as partes.

Corroborando este entendimento, ao tratar da utilização dos meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias no âmbito dos contratos administrativos, o art. 151 da Lei nº 14.133/2021 (nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos) assim estabelece:

“Art. 151. Nas contratações regidas por esta Lei, poderão ser utilizados meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, notadamente a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem.

Parágrafo único. Será aplicado o disposto no
caput
deste artigo às controvérsias relacionadas a
direitos patrimoniais disponíveis, como as questões relacionadas
ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato,
ao inadimplemento de obrigações contratuais por quaisquer das partes
e ao cálculo de indenizações”
. Grifei.

Logo, perfeitamente possível a aplicação do efeito material da revelia à Fazenda Pública quando o litígio versa sobre direitos disponíveis, como é o caso em exame, não tendo aplicação a exceção do art. 345, II, do CPC.

De todo modo, embora tenha sido decretada a revelia do Município de Cáceres em virtude de não ter apresentado contestação ao feito,
no caso concreto o juízo
a quo

não
aplicou o seu efeito material, presumindo a veracidade dos fatos alegados pela autora-apelada, como entendeu o recorrente
.

Nesse sentido, veja-se trecho da sentença sobre a questão:

“(...) No caso em questão, entendo que de fato razão assiste à requerente, pois comprovou a mora da requerida, consubstanciado no fato desta não ter pago os referidos títulos extrajudiciais nos seus respectivos vencimentos.

Ademais, volvendo os olhos aos documentos que instruem a inicial, verifica-se que de fato a cobrança é totalmente cabível, ante a transação feita entre as partes.

Em contrapartida, ante a inércia da requerida, nada colacionou aos autos para que pudesse desconstituir as provas já carreadas pelo autor, padecendo de atendimento ao disposto no artigo 373 inciso II do Código de Processo Civil, mister se faz a procedência dos pedidos formulados pelo autor em sua pela exordial”
. (Id 219196394)

Como se vê, na análise do litígio o magistrado sentenciante não procedeu à mera presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, mas examinou e valorou as provas documentais produzidas nos autos, concluindo que a empresa-apelada comprovou os fatos que constituem o seu direito, fazendo jus, portanto, à procedência da ação, o que afasta, por mais esse motivo, a pretendida nulidade da sentença por ter aplicado o efeito material da revelia à Fazenda Pública.

Nesse mesmo sentido, bem se pronunciou o douto Procurador de Justiça que atuou neste feito, ao afirmar que
“labora em erro o recorrente, uma vez que a sentença atacada, ao decretar a revelia, procedeu a valoração das provas apresentadas, as quais foram suficientes para o reconhecimento do direito pleiteado pela empresa, não havendo que se falar em ocorrência de efeito material da revelia, com afetação de bens e diretos materiais considerados indisponíveis do ente público”
. (Id 227439169)

Assim, sem razão o recorrente no particular.

De igual modo, não há falar-se em ausência do dever de indenizar pelos serviços prestados pela empresa contratada, em razão da declaração de nulidade do contrato administrativo celebrado entre as partes.

Apesar de operar retroativamente, a nulidade do contrato administrativo não afasta o direito do contratado de receber pelo que foi executado até a data da declaração de nulidade, sob pena de ofensa ao princípio da boa-fé e de enriquecimento ilícito da Administração Pública, que usufruiu dos serviços prestados.

Nesse sentido, o art. 59 da Lei nº 8.666/93, vigente à época dos fatos, assim estabelecia:

“Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único.
A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados
, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa
”
.
Grifei.

Igual previsão consta do art. 149 da Lei nº 14.133/2021, que atualmente dispõe sobre as licitações e os contratos administrativos, veja-se:

“Art. 149.
A nulidade não exonerará a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuízos regularmente comprovados
, desde que não lhe seja imputável, e será promovida a responsabilização de quem lhe tenha dado causa”
.
Destaquei.

In casu
, restou demonstrado nos autos que antes da declaração de nulidade do Contrato nº 0105/2013-PGM a empresa-apelada havia prestado serviços ao apelante, os quais não foram adimplidos a tempo e modo.

Além disso, não há elementos no caderno processual de que a contratada tenha dado causa à nulidade do referido pacto ou agido de má-fé. Ao revés, em análise à Ação Civil Pública 0004364-29.2014.811.0006, fica claro que as irregularidades que levaram à anulação do procedimento licitatório e do respectivo contrato administrativo relacionam-se à escolha da modalidade de licitação e à publicidade do instrumento convocatório, atos de responsabilidade exclusiva do Poder Público.

Nesse caso, imperioso o pagamento dos serviços prestados pela empresa contratada, evitando-se, assim, que ela tenha prejuízos pelo que foi realizado antes da declaração de nulidade do Contrato nº 0105/2013-PGM.

A propósito, cita-se os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MÁ-FÉ. NULIDADE DO CONTRATO. DEVER DE INDENIZAR POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DESPROVIDO.

1. É pacífico nesta Corte, que embora o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da Administração, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade (AgRg no Ag 1.056.922/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11.3.2009; AgInt no REsp. 1.410.950/SC, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, , DJe 3.2.2017).

2. Uma vez constatada pelo Tribunal de origem a ausência de boa-fé do escritório contratado, não se pode, em Recurso Especial, alterar tal entendimento, sob pena de incorrer em revisão de matéria fático-probatória.

3. Agravo Interno do escritório de advocacia desprovido”.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.303.567/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 26/6/2017.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. DEVER DE INDENIZAR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MATÉRIA FÁTICA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, têm o propósito exclusivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisão judicial, não se prestando para a rediscussão da matéria fática ou para modificar o julgamento anteriormente proferido.

2. No caso em análise, não se verificou qualquer omissão na decisão colegiada, que enfrentou de maneira adequada todas as questões levantadas, inclusive quanto ao dever de indenizar decorrente da nulidade do contrato administrativo, conforme estabelece o parágrafo único do art. 59 da Lei de Licitações.

3. O princípio da boa-fé objetiva e o impedimento ao enriquecimento ilícito do ente público foram corretamente aplicados, ratificando a condenação ao pagamento pelos produtos entregues e usufruídos pela Administração, independentemente da nulidade contratual.

4. Ausente a comprovação de qualquer vício no acórdão impugnado, os embargos de declaração não podem ser acolhidos para revisar matéria fática já decidida”.
(N.U 0000335-07.2012.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024)

No mais, ressalte-se que a demanda tramitou com observância do devido processo legal e a sentença apresentou-se adequada aos requisitos estabelecidos no art. 489 do CPC, não merecendo qualquer censura, pois sopesou adequadamente os fatos e corretamente aplicou o direito ao caso concreto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cáceres, ratificando, em reexame necessário, a sentença recorrida por estes e pelos seus próprios fundamentos. Consequência da negativa de provimento ao recurso, elevo os honorários sucumbenciais em 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024